Tribunal: TJSP
Processo: 0058113-40.2007.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – POLUIÇÃO SONORA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Competência recursal das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente – Art. 4o da Resolução no 623/13 do C. Órgão Especial – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, integrantes da Seção de Direito Público.